Tribunal: TJPA
Processo: 0806152-64.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9178 - Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806152-64.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: SBC SISTEMA BRASILEIRO DE CONSTRUCAO LTDA

AGRAVADO: CONSTRUTORES ASSOCIADOS EIRELI

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO PARTICULAR SEM ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. MITIGAÇÃO EXCEPCIONAL DO REQUISITO FORMAL. CONVERSÃO DE INDISPONIBILIDADE EM PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que converteu a indisponibilidade de valores obtida via SISBAJUD em penhora no montante de R$451.960,75.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de assinatura de duas testemunhas no contrato particular inviabiliza sua execução como título executivo extrajudicial; (ii) estabelecer se é legítima a conversão da indisponibilidade em penhora, nos termos do art. 854 do CPC, à luz das manifestações da executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de assinatura de duas testemunhas em contrato particular, conforme exige o art. 585, II, do CPC/1973, pode ser excepcionalmente suprida quando os elementos dos autos demonstram de forma inequívoca a existência, validade e exigibilidade da obrigação.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação desse requisito formal em hipóteses excepcionais, quando há outros meios idôneos de prova nos autos, como pagamentos parciais, documentos de negociação e ausência de impugnação quanto à existência da relação contratual.

5. No caso concreto, o contrato foi parcialmente adimplido, todas as páginas foram rubricadas pelas partes, e os documentos comprobatórios da relação negocial demonstram a certeza e liquidez do crédito, permitindo a sua exigibilidade por via executiva.

6. A decisão que converteu a indisponibilidade de valores em penhora observou os requisitos legais previstos no art. 854, §5º, do CPC, após a manifestação da executada, que não comprovou nenhuma das hipóteses legais para afastar a constrição.

7. As manifestações anteriores da executada não configuram exceção de pré-executividade, por não seguirem os requisitos procedimentais próprios, nem impedem o conhecimento da questão de ofício, a qual foi devidamente apreciada pelo juízo de origem.

8. A execução deve ser mantida, considerando-se o conjunto probatório robusto que evidencia a relação obrigacional e a inadimplência parcial, ainda que o título careça da formalidade completa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por SBC- SISTEMA BRASILEIRO DE CONSTRUÇÃO LTDA contra decisão proferida pela 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação de execução de título extrajudicial (proc. nº 0017401-98.2012.8.14.0301), ajuizada por CONSTRUTORES ASSOCIADOS EIRELI.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes:

“Trata-se de Ação de Execução interposta por CONSTRUTORES ASSOCIADOS LTDA em desfavor de SBC- SISTMEA BRASILEIRO DE CONSTRUÇÕES LTDA

Nos termos do art. 854 do CPC foi dado prosseguimento com a indisponibilidade do valor indicado pelo exequente para fins de penhora eletrônica.

Conforme espelho do SISBAJUD de ID 90372867 foi localizado o valor em uma conta de investimentos do executado, sendo aberto para este o prazo previsto no §3º do artigo citado acima.

Em manifestação de id 90507840 verifico que a empresa executada não alegou e comprovou nenhuma das hipóteses previstas nos incisos I e II do §3º do art. 854 do CPC, limitando-se apena a repetir suas alegações que fundamentam os embargos à execução quanto a inexigibilidade do título executivo.

Não existe nos autos exceção de pré-executividade interposta pela executada.

A decisão de 90372867 foi bem clara ao intimar o executado quanto a manifestação sobre a indisponibilidade dos valores encontrados através do SISBAJUD.

Quanto ao valor bloqueado que pode inviabilizar a saúde financeira da executada e atendendo ao princípio contemplado no art. 805 do CPC, entendo que deve ser convertida indisponibilidade em penhora do valor da execução devidamente corrigido indicado no id 72736136, para fins de segurança do juízo.

Isto posto, não tendo o executado comprovado a ocorrência das hipóteses dos incisos I e II do §3º do art. 854 do CPC, rejeito em parte a manifestação de id 90507840 e, nos termos do §5º do citado dispositivo, converto a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termos, ordenar a transferência somente do valor de R$451.960,75 (quatrocentos e cinquenta e um mil novecentos e sessenta reais e setenta e cinco centavos) para conta vinculada ao presente feito, ficando o executado intimado, através de seus procuradores habilitados nos autos.”

A agravante sustenta que o contrato não atende aos requisitos do art. 585, II, do CPC/1973, vigente à época da propositura da ação, por não estar assinado por duas testemunhas, caracterizando ausência de título executivo extrajudicial.

Alega ainda que alertou o Juízo em diversas oportunidades sobre tal irregularidade e que a decisão agravada ignorou questão de ordem pública relativa aos pressupostos processuais.

Postula o provimento do recurso com a extinção da execução.

Em juízo de cognição sumária, foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

A parte agravada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão impugnada.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Mérito.

A controvérsia cinge-se ao acerto ou desacerto da decisão que determinou a conversão da indisponibilidade de valores em penhora de valores em penhora, no importe de R$451.960,75.

Para melhor compreensão da controvérsia, cumpre contextualizar a origem da demanda executiva.

A lide tem fundamento em contrato de compra e venda de usina de asfalto, celebrado em 09 de maio de 2008, no valor de R$1.100.000,00, cujo pagamento deveria ocorrer mediante três cheques no montante de R$1.000.000,00 e 500 toneladas de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) representando saldo devedor de R$100.000,00. A exequente comprovou o pagamento de R$1.000.000,00 e executou o débito remanescente, que atualizado perfazia R$240.525,61.

A discussão travada no presente recurso diz respeito à validade do título executivo extrajudicial que embasa a presente execução, especificamente quanto à exigência de assinatura por duas testemunhas prevista no art. 585, II, do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época da propositura da ação originária.

É incontroverso que o contrato de compra e venda que fundamenta a execução não foi assinado por duas testemunhas, contrariando formalmente o disposto no art. 585, II, do CPC/1973. Tal exigência constitui requisito de forma previsto em lei para que o documento particular possa ser considerado título executivo extrajudicial, conferindo-lhe força executiva.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluiu no sentido de admitir, em caráter absolutamente excepcional, a mitigação dessa exigência formal quando os pressupostos de existência e validade do contrato podem ser demonstrados por outros meios idôneos presentes nos próprios autos.

Nesse sentido, conforme decidido no AgInt no REsp 1.945.956/MA,
"a assinatura das testemunhas é um requisito extrínseco à substância do ato, cujo escopo é o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico; sendo certo que, em caráter absolutamente excepcional, os pressupostos de existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos e pelo próprio contexto dos autos, hipótese em que tal condição de eficácia executiva poderá ser suprida"
.

No caso em exame, verifica-se a presença de elementos que autorizam excepcionalmente a dispensa da formalidade em questão.

Primeiro, houve adimplemento parcial substancial da obrigação, com o pagamento comprovado de R$1.000.000,00 do total de R$1.100.000,00 pactuado, demonstrando inequivocamente o reconhecimento da dívida pela executada e a efetiva existência da relação contratual.

Segundo, não houve impugnação por parte da executada quanto à existência da contratação ou à validade do negócio jurídico, limitando-se suas alegações à questão formal da ausência de testemunhas.

Terceiro, os contratantes rubricaram todas as páginas do instrumento, evidenciando a participação consciente e voluntária na celebração do ajuste.

Ademais, os documentos acostados aos autos, incluindo comprovantes de pagamento e correspondências entre as partes, corroboram a existência e validade da relação negocial, suprindo a finalidade probatória que seria desempenhada pelas assinaturas das testemunhas. A convergência desses elementos permite concluir pela certeza, liquidez e exigibilidade do crédito executado, atendendo aos pressupostos materiais da execução.

Quanto à alegação de que a decisão agravada teria ignorado questão de ordem pública, verifica-se que o Magistrado singular analisou adequadamente as manifestações da executada, considerando que estas não se enquadravam nas hipóteses excepcionais previstas nos incisos I e II do §3º do art. 854 do CPC. A fundamentação da decisão demonstra que houve regular cognição sobre a matéria, não se configurando omissão ou desconhecimento da questão suscitada.

A conversão da indisponibilidade em penhora observou rigorosamente o procedimento previsto no art. 854, §5º, do CPC, tendo sido oportunizada à executada a manifestação sobre a medida constritiva, conforme determina o §3º do mesmo dispositivo. A ausência de comprovação das hipóteses excepcionais ali previstas autorizou legitimamente a efetivação da penhora.

Por outro lado, não prospera a alegação de que as manifestações anteriores da executada teriam o condão de exceção de pré-executividade. Embora tenham questionado a validade do título, tais petições não observaram a forma e o procedimento próprios desse instituto, além de não terem sido devidamente processadas pelo Juízo de origem, não gerando preclusão ou coisa julgada sobre a matéria.

É certo que a ausência de título executivo constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo Magistrado. Entretanto, diante da evolução jurisprudencial que admite excepcionalmente a mitigação da exigência formal quando presentes elementos que comprovem inequivocamente a existência, validade e exigibilidade da obrigação, não se verifica vício que justifique a reforma da decisão agravada.

A manutenção da execução encontra respaldo na finalidade do instituto, que é assegurar a efetividade da tutela jurisdicional ao credor portador de título que, embora formalmente irregular, apresenta substrato probatório suficiente para demonstrar a certeza do direito material subjacente.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão agravada.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 20/08/2025